Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717836-75.2020.8.07.0000 Agravante Renato Luqueiz Salles Agravado Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Luqueiz Salles contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 64626891 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum por ele ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., processo n. 0716623-31.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada para cessar a retenção da integralidade da remuneração percebida na conta bancária mantida na instituição financeira agravada, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No presente recurso, o agravante formulou pedido de concessão tutela de urgência para suspensão de bloqueios de ativos financeiros feitos agravado em sua conta corrente e para que fosse reconhecida sua hipossuficiente na produção de provas na ação de origem. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e confirmar os pedidos liminares. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (Id 64626891 dos autos de referência). Na decisão de Id 17226811, p. 1-5, esta relatoria, em decisão unipessoal, indeferiu o efeito suspensivo ativo vindicado pelo agravante. Sem contraminuta, diante da ausência de citação do réu nos autos de origem, no momento da interposição do presente recurso. O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília encaminhou a este e. Tribunal o Ofício n. 344/2020/25, informando a prolação de sentença proferida nos autos de referência (Id 17325153, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o nobre magistrado, Dr. Júlio Roberto dos Reis, em 29/6/2020, proferido sentença nos autos de referência (Id 17325153), provimento pelo qual homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, antes da citação do réu, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1]. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pelo autor, conforme, inclusive, entendimento já adotado pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[2], em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;